Tribunal: TJSP
Processo: 1024582-77.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Caracterizada a ocorrência do dano moral, pois real o desencanto e a extensão do abalo moral a repercutir no espírito daquele que compra móveis, efetua o pagamento e não os recebe por conta da conduta desidiosa da ré. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade,

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Caracterizada a ocorrência do dano moral, pois real o desencanto e a extensão do abalo moral a repercutir no espírito daquele que compra móveis, efetua o pagamento e não os recebe por conta da conduta desidiosa da ré. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 3. Na ação de indenização a condenação em montante inferior ao pedido não importa em sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula 326 do STJ. Recurso provido em parte.